Tribunal: TJSP
Processo: 1005761-20.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - FINANCIAMENTO BANCÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – HIPÓTESE LEGAL DE INTIMAÇÃO POR EDITAL NÃO CARACTERIZADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO - RECONHECIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000756129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005761-20.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MANOEL
LUCIO GONCALVES DIAS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005761-20.2019.8.26.0037
Apelante: Manoel Lúcio Gonçalves Dias
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Comarca: Araraquara - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
AÇÃO ANULATÓRIA - FINANCIAMENTO BANCÁRIO E
PACTO
ADJETO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO
CREDOR INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA
HIPÓTESE LEGAL DE INTIMAÇÃO POR EDITAL NÃO
CARACTERIZADA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO -
RECONHECIMENTO AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA
REFORMADA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 34434
Interpõe o devedor-fiduciante apelação em face da
sentença que julgou improcedente a ação anulatória de procedimento de
consolidação de propriedade do bem imóvel dado em garantia do empréstimo
bancário celebrado entre as partes.
Em síntese, o apelante sustenta a existência de flagrante
violação ao procedimento de intimação para purgação da mora constante dos
artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97, assim como das próprias cláusulas do
contrato, o que impossibilita a consolidação da propriedade do imóvel no
nome do credor-fiduciário, sendo de rigor o cancelamento da respectiva
averbação translativa da propriedade junto à matrícula do imóvel.
Após o recebimento do recurso houve a concessão de
tutela provisória ao autor a fim de suspender o procedimento de excussão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005761-20.2019.8.26.0037
garantia imóvel. Regularmente processado, sobrevieram as contrarrazões.
É o relatório.
O autor tem inteira razão, sendo de rigor o provimento do
recurso.
No caso concreto, ante a inadimplência das parcelas do
mútuo, o credor-fiduciário requereu a intimação do devedor-fiduciante para
purgação da mora no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido no §
1o do artigo 26 da Lei no 9.514/97.

A medida restou frustrada, tendo o Oficial do Primeiro
Registro de Imóveis de Araraquara certificado o seguinte: Certifico e dou fé
que nos dias 18 (dezoito), 24 (vinte e quatro) e 29 (vinte e nove) de janeiro p.
passado, em visita ao endereço indicado no anverso, o devedor fiduciante
MANOEL LÚCIO GONÇALVES DIAS não foi encontrado.
Comunicado o fato ao credor, este requereu então a
intimação do devedor por edital, o que foi feito.
Tais acontecimentos são incontroversos e devidamente
corroborados pela documentação encartada às fls. 73/96 dos autos.
Ora, o § 4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97 permite a
citação por edital somente nos casos em que o devedor-fiduciante, seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005761-20.2019.8.26.0037
representante legal ou procurador legalmente constituído encontrar-se em
local incerto e não sabido, sendo esta uma medida excepcional.
In casu, não houve peculiaridade a justificar a intimação
editalícia.
De fato, as diligências foram realizadas no seu endereço
residencial constante do contrato o mesmo do imóvel dado em garantia, em
dias da semana, e, presume-se pela falta de indicação em contrário na
certidão cartorária, em horário comercial, fatos que não permitem a conclusão
de que o devedor encontrava-se em local incerto e não sabido. Em outras
palavras, não se trata de desconhecimento da localização do devedor-
fiduciante, mas da sua simples ausência, circunstância fática plenamente
admissível, mormente considerando que as diligências ocorreram em dias e
horários em que é comum as pessoas estarem no exercício de suas atividades
laborativas, conforme, aliás, devidamente esclarecido pelo apelante.
Ante tais circunstâncias, verossímil a alegação de que o
procedimento de consolidação da propriedade imóvel em nome do credor-
fiduciário, particularmente no que atine à intimação para purgação da mora,
não seguiu os trâmites legais.
Nesse contexto, não há como reputar regular a intimação
editalícia realizada para fins do disposto no artigo 26 da lei de regência,
restando comprometida, por conseguinte, a validade do próprio procedimento
de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, impondo-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005761-20.2019.8.26.0037
procedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para julgar procedente a ação, reconhecendo a nulidade do procedimento de
consolidação da propriedade do imóvel descrito nos autos. Em razão da
sucumbência, o réu arcará com o pagamento de todas as custas e despesas
processuais verificadas, além dos honorários advocatícios que, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, ora fixo em 15% sobre o valor atribuído à
causa.
ANDRADE NETO
Relator